Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SERVIDOR. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESP N.o 1.769.306/AL. SUSPENSÃO PROCESSUAL.

I – Por ocasião do julgamento da QO no REsp n.o 1.769.306/AL, a Primeira Seção do STJ resolveu autuar a aludida questão de ordem como proposta de revisão de entendimento firmado em tema repetitivo, de modo a discutir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Determinou-se, ainda, na mesma assentada, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada.

II – Assim, diante da similitude da controvérsia aqui debatida e daquela a ser rediscutida no aludido precedente, este processo deve ser suspenso até a resolução do tema pelo colendo STJ.

III – Deu-se provimento ao recurso.